Tribunal: STF
Processo: ARE 1479085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jundiaí/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Insurgência do Autor contra aplicação da Lei nº 11.960/09. Julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema n° 905 e pelo STF no tema n° 810. Acórdão alterado em parte. Retomo dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a responsabilidade subjetiva do agente público em decorrência de colisão entre viatura municipal de ronda escolar e motocicleta conduzida pela parte contrária. Requer-se o afastamento da obrigação de fornecer medicamentos ao recorrido. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir do entendimento acolhido pelo Tribunal a quo, acerca da existência de nexo causal entre o acidente de trânsito sofrido pelo recorrido e a negligência do agente público condutor de viatura municipal que ocasionou a colisão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, conforme a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 936.414-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.08.2016).



    Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.12.2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.448.990-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente